Tribunal: TJSP
Processo: 1011824-26.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Ação indenizatória. Contexto dos autos que revela a falha na prestação dos serviços pela ré, a qual impediu, indevidamente, o embarque da autora menor. Situação que provocou danos morais. Valor da indenização mantido. Recurso a que se nega provimento.